Tribunal: TJES
Processo: 0022842-06.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022842-06.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA JULIA BURINI SILVA

APELADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
SEQUESTRO RELÂMPAGO – ESTACIONAMENTO DE SHOPPING – AUTORA MENOR – EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VINTE MIL REAIS – APELO PROVIDO.

1.
Segundo Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o dano moral é aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

2
.
Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

3. Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, bem como o ato ilícito perpetrado nas dependências da recorrida em desfavor de menor (à época), penso que o valor fixado em primeiro grau – dez mil reais – deve ser majorado para vinte mil reais neste grau recursal, de forma a melhor atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

4
. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ANA JULIA BURINI SILVA

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
ESPÍRITO SANTO MALL S.A
,
julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apela a autora requerendo, em suma, a majoração dos danos morais fixados em sentença para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022842-06.2019.8.08.0035

APELANTE: ANA JULIA BURINI SILVA

APELADO: ESPÍRITO SANTO MALL S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ANA JULIA BURINI SILVA

em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
ESPÍRITO SANTO MALL S.A
,
julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apela a autora requerendo, em suma, a majoração dos danos morais fixados em sentença para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, entendeu o julgador primevo pela responsabilidade do estabelecimento demandado acerca do ato criminoso praticado em suas dependências, sendo que a autora e sua genitora foram momentaneamente privadas de sua liberdade por terceiro (Jean Carlos Muniz Lorençoni) nas dependências de seu estacionamento, com o emprego de arma de fogo.

Fixou, então, a título de reparação por dano moral, a quantia de dez mil reais.

E acerca do dano moral – única matéria submetido ao escrutínio deste Órgão Revisor – Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Nessa toada de raciocínio, considerando o bem jurídico tutelado, bem como o ato ilícito perpetrado nas dependências da recorrida em desfavor de
menor
(à época), penso que o valor fixado em primeiro grau – dez mil reais – deve ser majorado neste grau recursal, de forma a melhor atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

Cito, nesse sentido, o seguinte precedente que se amolda ao caso em análise:

(...)
Assim, configurada a falha na prestação do serviço da segunda ré, haja vista que o -sequestro

relâmpago- por si só supera o mero aborrecimento do cotidiano, tendo a autora relatado que os assaltadas estariam portando arma de fogo e a teriam obrigado a entrar no carro, somente sendo liberada na avenida Brasil, impõe-se a condenação em compensação por danos morais. No tocante à configuração dos danos morais, verifica-se que restou caracterizada ofensa à dignidade e afronta aos direitos da personalidade da autora, que vivenciou grave dissabor, especialmente pelo fato de ter sido vítima de -sequestro

relâmpago-, com emprego de arma de fogo. Assim, diante da comprovação da falha na prestação do serviço, restou caracterizada a ocorrência de danos morais a serem compensados
.
Considerando-se as circunstâncias deste caso em apreço, em especial o fato de a autora ter sido ameaçada com arma de fogo, obrigada a entrar no veículo e permanecer com os assaltantes até ser liberada na avenida Brasil, é de se reputar razoável o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil

reais), fixado pelo r. Juízo
a quo

para compensação dos danos morais.

(TJRJ; APL 0036454-84.2015.8.19.0054; São João de Meriti; Vigésima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira; DORJ 26/06/2020; Pág. 539)

Assim, considerando, como dito, as peculiaridades do caso, penso que a indenização em caso deve ser estabelecida no importe de
vinte mil reais
, de forma a melhor atender às finalidades do instituto em voga.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar a verba indenizatória a título de dano moral no importe de vinte mil reais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 30.09.2024 a 01.10.2024:

VOTO-VISTA

(
Divergir
)

Eminentes pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Desembargador Relator e examinar os autos, concluí de forma diversa de Sua Excelência, razão pela qual, pedindo as devidas vênias, passo a divergir.

De início, importa consignar que a indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento.

Acerca do quantum indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável.

No caso, reputo como grave a comprovada negligência da apelada que levou ao sequestro relâmpago da apelante nas dependências do seu estabelecimento. Logo, evidente a angústia e sofrimento vivenciados pela recorrente em razão do ato ilícito da empresa.

No entanto, entendo como razoável e proporcional o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais originariamente fixado pelo MM. Juízo
a quo
, quando analisado o bem jurídico tutelado - integridade física e psíquica da ofendida, a extensão do dano - o tempo de restrição vivida pela vítima - e o grau de culpabilidade da apelada.

Assim, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e manter inalterada a r. Sentença.

É como me manifesto, Sr. Presidente.

Sessão do dia 14.10.2024 a 18.10.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar
o
Relator
.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 14/10/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões